Tribunal: TJPA
Processo: 0000592-43.2010.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000592-43.2010.8.14.0094

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO COELHO DE RESENDE NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. IRRETRATABILIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE
.

1.
A questão em análise reside na possibilidade de retratação da desistência da ação, em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos autos
.

2.
Segundo a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores
, homologada a desistência, operam-se os seus efeitos legais, inexistindo assim, possibilidade de retratação.

3. Suposto erro material não comprovado. Extrato de débitos atualizados em nome do réu, que não tem relação lógica com a alegação de peticionamento automático, ao contrário, reforça a tese de que foi realizado de maneira voluntária pelo Ente Fazendário.

4. Apelo Conhecido e Não Provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOÃO COELHO DE RESENDE NETO, em razão de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que acolheu pedido de desistência da ação formulado pelo apelante nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. 0000592-43.2010.8.14.0094).

Após diversas tentativas frustradas de citação, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo a ação pela ocorrência da prescrição (id. 16394041):

Diante do exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas em razão da isenção do exequente.

Sem condenação em honorários, eis que não houve citação.

Contra esta sentença foi interposto o primeiro apelo (Id. 16394042). O Estado do Pará aduziu que não teria ocorrido a prescrição do crédito executado, pois, além do decurso do prazo prescricional, para que fosse reconhecida a prescrição, deveria haver inércia por parte da Fazenda Pública, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Outrossim, sustentou que a Fazenda Pública não teria sido intimada para dar prosseguimento no feito antes da extinção do feito, conforme estabelecido no art. 25 e 40 da LEF. Ao final, requereu que fosse conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Determinada a intimação do apelado para apresentação de contrarrazões ao recurso (id. 16394044), o ora apelante apresentou petição requerendo a desistência da ação.

A petição foi apreciada pelo Juízo de origem, que homologou tacitamente a desistência, determinando fosse certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos (Id. 16394051).

Contra esta extinção, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 16394056), informando existir erro material, considerando ter se equivocado ao peticionar solicitando a desistência da demanda.

Afirmou, que a desistência foi requerida – por erro do sistema automatizado de peticionamento, em um processo onde não cabia este pedido, considerando que o valor global consolidado do contribuinte era de R$ 67.503,68. Concluiu, pugnando pelo acolhimento dos embargos e julgamento do apelo protocolado. Juntou Documento.

A Defensoria Pública atuando como curadora de ausentes (id. 16394060), apresentou contrarrazões da primeira apelação
, defendendo o não provimento do recurso face a ocorrência da prescrição.

Desarquivados os autos, os embargos de declaração foram rejeitados, por inexistirem vícios na decisão (id 6394059), in verbis:

Ademais, consta na petição de desistência o número e as partes relativas ao presente feito, o que é contrária a alegação do requerido de que houve equívoco no sistema de peticionamento.

PELO EXPOSTO, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão tal como foi lançada.

Devolvo as partes o prazo recursal.

Intime-se.

Havendo interposição de recurso de apelação, independentemente de nova conclusão (CPC, art. 1.010), intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Mantida a decisão que extinguiu o feito em razão da desistência, o Estado do Pará interpôs nova apelação, ora objeto de análise (id. 16394062), pugnando pela reforma da sentença, para desconsiderar o pedido de desistência formulado e, o regular prosseguimento da ação executiva fiscal. Juntou Documento.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes (id. 16394067), apresentou contrarrazões à nova apelação, desta vez, pugnando pelo não o seu conhecimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside na retratação da desistência da ação, em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos autos.

De início, importante ressaltar, que se está a enfrentar o segundo recurso de apelação apresentado pelo Estado do Pará, interposto contra a decisão do juízo de origem que homologou tacitamente o pedido de desistência da ação.

Isto porque, trata-se de decisão terminativa que determinou a certificação do trânsito em julgado e arquivamento, em razão da desistência. Deixando o Juízo a quo de remeter recurso de apelação primitivo à esta Corte recursal, bem como, oportunizando à parte, novo prazo para apelar contra a nova sentença que validou desistência da ação.

Esclarecida a dinâmica processual ocorrida na origem, passo a situação em exame.

O instituto da desistência está disposto no art. 200 do CPC, que assim preconiza:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Se extrai do comando legal, que a desistência possui efeitos jurídicos imediatos, e que, necessita de homologação judicial para seu aperfeiçoamento, exatamente como ocorreu nestes autos.

Ocorre que o apelante afirma que a petição foi protocolada por equívoco, apresentando as seguintes alegações (id 16394056):

Com efeito, destaca-se que o débito perseguido, não se enquadra na lei de dispensa de execução fiscal, Lei Estadual nº 8.870/2019, visto que o total de débitos da empresa devedora ultrapassa o valor de 15.000 (quinze mil) UPF-PA, conforme consulta consolidada de débito anexada (doc. Incluso).

Tal fato, se deu em função de um erro interno do novo Sistema implementado nesta Procuradoria-Geral do Estado, que gerou, equivocadamente, a petição ID 0089281479 que requereu a desistência da ação, a qual está, portanto, totalmente errada.

Desse modo, o Estado do Pará requer seja desconsiderada a petição protocolizada via ID 0089281479 porque decorrente de manifesto e evidente ERRO MATERIAL (...)

A tese de erro material foi reproduzida nas razões de apelo, aduzindo quanto a inaplicabilidade da lei estadual nº 8870/2019 e quanto os limites da conveniência e oportunidade da administração em débitos consolidados superiores a 15.000 (quinze mil) unidades padrão fiscal do Estado do Pará – UPF/PA.

De plano, se constata que as alegações não se sustentam, pois não se está a discutir a aplicação da citada lei estadual, mas sim a demonstração do suposto equívoco, “POR ERRO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE PETICIONAMENTO” fruto de “erro interno do novo Sistema implementado nesta Procuradoria-Geral do Estado”.

Sobre este fato, não foi juntada uma única prova, seja um parecer técnico de profissional da área de TI, ou mesmo um indício de que a petição tenha sido feita de maneira automatizada e impossibilitando a conferência do seu subscritor.

O extrato de débitos atualizados em nome do réu, não tem relação lógica com a alegação de peticionamento automático, ao contrário, reforça a tese de que foi realizado de maneira voluntária pelo Ente Fazendário
, que não pode alterar seu posicionamento tumultuando a ordem processual.

Segundo a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a desistência não é passível de retratação,
salvo comprovação do erro material
, justamente o que não ocorreu no caso concreto, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. IRRETRATABILIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de retratação da desistência recursal em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos presentes autos. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária,
não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material
. 3. Inexistência de erro material a obstar os efeitos da desistência postulada. 4. Razões recursais que não alteram as conclusões da decisão agravada, extintiva do procedimento recursal. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no REsp: 1393573 PR 2013/0211165-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019) (grifei)

Com efeito,
inexistindo comprovação do alegado equívoco, referente ao peticionamento da desistência da ação na origem, a tese não merece acolhimento.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a extinção da ação executiva em razão da desistência da parte autora.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

PRIC.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024